Tribunal: STF
Processo: HC 248400
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gisela Luisa Sterzi de Britto opôs embargos de declaração em face de decisão que negou seguimento ao habeas corpus.



    Sustenta, em síntese, a ocorrência de vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição e erro material na decisão embargada, quanto a ausência de manifestação sobre o alegado equívoco na distribuição por prevenção, suscitando conexão com o Inq 4.874, ministro Alexandre de Moraes.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogada em causa própria, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    O ministro Presidente do Supremo, ao apreciar o alegado equívoco na distribuição, decidiu que “não é caso de redistribuição”, em despacho assim fundamentado (eDoc 33):



    4. Não é caso de redistribuição. 



    5. Conforme indicado nas informações prestadas pela Secretaria deste Tribunal, o presente habeas corpus tem por alvo o mesmo procedimento criminal objeto dos HCs nº 236.448, 243.892, 243.894 e 244.328, todos da relatoria do Min. Nunes Marques. 



    6. Nesse contexto, sem desmerecer os argumentos suscitados pela parte impetrante, a hipótese atrai a incidência da regra prevista no art. 77-D do RISTF, combinado com o art. 6º, parágrafo único, da Resolução STF nº 706/2020, cujo teor reproduzo: RISTF: 



    “Art. 77-D. Serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.” Resolução STF nº 706/2020: “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”. 



    7. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Nunes Marques.



    Reconheço, portanto, a perda do objeto do recurso.



    3. Em face do exposto, julgo prejudicados os embargos



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente